Tribunal: TJPA
Processo: 0808929-95.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10196 - Afastamento
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808929-95.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EDIVAN LOUREIRO PESSOA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. SUPOSTA LICITAÇÃO FRAUDULENTA VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DENOMINADA BOM FUTURO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DECRETOU A INDISPONIBILIDADE E BLOQUEIO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A medida cautelar de afastamento do cargo necessita de prova robusta de que a permanência do réu, ameaça à instrução do processo, o que não se verifica nestes autos, uma vez que não restou demonstrado que o agravante estaria atrapalhando a coleta de provas ou a instrução processual.

2 – Em relação a decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação de improbidade administrativa, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário.

3 – Por outro lado, é razoável que a indisponibilidade de bens seja correspondente ao alegado dano ao erário, qual seja, de R$ 72.941,47 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais, e quarenta e sete centavos). Ficando expressamente consignado que deverá ser respeitado o limite imposto por lei de impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários mínimos nas cadernetas de poupança, bem como as verbas de natureza salarial, tudo a ser comprovado pelo réu no Juízo de origem.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para revogar o afastamento cautelar do agravante do cargo de Secretário municipal, bem como, para reduzir o valor da indisponibilidade/bloqueio de bens, em patamar correspondente ao valor do alegado dano.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por EDIVAN LOUREIRO PESSOA, Contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (Processo n. 0004829-87.2018.814.0079), intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, decretou o afastamento cautelar do cargo de Secretário Municipal de Educação, bem como, a indisponibilidade dos bens para garantir o ressarcimento (restituição) dos supostos prejuízos causados ao erário público decorrentes da licitação fraudulenta para reforma e ampliação da Escola denominada Bom Futuro

(Contrato n. 20130193) no valor total de R$ 218.824,41 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e quatro reais, e quarenta e um centavos); Sendo R$ 72.941,47 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais, e quarenta e sete centavos) de prejuízo ao erário e, R$ 145.882,94 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais, e noventa e quatro centavos), para garantir eventual multa civil, cujo montante pode alcançar a quantia de que corresponde ao dobro do prejuízo patrimonial proveniente do procedimento que anima o ajuizamento da presente ação.

O Ministério Público de primeiro grau aduziu, em autos principais, que, em meados de 2014, a Prefeitura Municipal de Bagre/PA, através do então Prefeito, Sr. Cledson Farias Lobato Rodrigues, realizou procedimento licitatório na modalidade Convite, registrado sob o nº 1/2013 – 081104, para reforma e ampliação da Escola Bom Futuro, localizada na comunidade Monte Sião, no Rio Taquari.

Afirma que 03 (três) empresas se habilitaram para participar do certame, tendo a Empresa D A S Moraes Eireli Me logrado êxito na disputa, consoante Termo de Homologação e Adjudicação, em razão da apresentação de proposta no valor de R$ 39.205,00 (trinta e nove mil, e duzentos e cinco reais). O contrato (Contrato nº 20130193) foi elaborado e devidamente assinado pelo representante legal da empresa vencedora, qual seja Antônio Jorge Câmara de Moraes Filho, em 18/11/13.

Sustenta que o prazo para execução do Contrato foi de 90 (noventa) dias, porém, foram realizados pelo menos 03 (três) aditivos ao contrato referido, prorrogando o prazo de vigência até a data final de 29/02/16, tendo a obra tido sua consecução apenas em março de 2016.

O Parquet afirma, ainda, que tomou conhecimento que, na verdade, a construção da Escola Bom Futuro fora realizada pelos próprios moradores daquela comunidade, que teriam sido contratados pelo então vereador, tio do representante legal da empresa vencedora do certame Convite nº 1/2013 – 081104.

O Juízo
a quo
, deferiu a liminar postulada determinando a indisponibilidade dos bens de todos os requeridos, bem como, o afastamento do cargo do ora agravante.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso (id nº 1153786), onde sustenta resumidamente que, se encontram ausentes os fortes indícios para decretação da indisponibilidade de bens, bem como, a impossibilidade de antecipação de eventual condenação ao pagamento de multa para fins de decretação de indisponibilidade de bens.

Alega que a decisão agravada se deu de forma desarrazoada e desproporcional, primeiro porque sem indícios fortes da existência e autoria de improbidade administrativa, segundo porque a constrição patrimonial determinada ao Agravante também contempla eventual condenação ao pagamento de multa civil.

Aduz que, em que pese ter ocupado o cargo de Secretário Municipal de Educação quando da execução do supracitado contrato administrativo, o Agravante nunca deteve a competência para ordenar despesa, tampouco fora descrita sua conduta, quer seja dolosa ou culposa, omissiva ou comissiva enquanto fiscal da execução em comento relativa à pratica de atos que causassem dano ao erário municipal. Logo, resta evidente a ausência de elementos mínimos justificadores de seu afastamento.

Ao final requereu, a concessão do efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada e no mérito fosse cassado o decisum de primeiro grau.

Em decisão monocrática de ID nº 1357447, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, no que tange ao afastamento do cargo.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID nº 1814469, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parquet de 2º Grau, manifestou-se no ID nº 2524591, onde pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Após regular distribuição, os autos foram distribuídos a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No que tange ao afastamento cautelar antes do julgamento da demanda, é medida excepcional, aplicável somente em casos extremos, quando, mediante fatos incontroversos, existir prova suficiente de que o agente esteja dificultando a instrução processual.

A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada em situação excepcional. Hipótese em que a medida foi fundamentada em elementos concretos a evidenciar que a permanência nos cargos representa risco efetivo à instrução processual.

Assim, por certo, que a medida cautelar de afastamento do cargo necessita de prova robusta de que a permanência do réu, ameaça à instrução do processo, o que não se verifica nestes autos, uma vez que, não restou demonstrado nenhum ato de que se estaria, de forma concreta a atrapalhar as investigações, ameaçando as testemunhas ou outra prática que obstaculizasse a instrução processual.

Quando ao bloqueio/ indisponibilidade de bens, esta possui natureza acautelatória, visando garantir o integral ressarcimento do dano causado ao Erário em futura execução.

Deste modo, constatados fundados indícios de prática de ato de improbidade administrativa, há de ser deferida a medida cautelar constritiva de indisponibilidade dos bens do indiciado, nos limites dos valores expressamente impugnados.

Entretanto, considerando que o dano apontado pelo parquet foi de R$ 72.941,47 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais, e quarenta e sete centavos), entendo prudente seja minorado o valor da indisponibilidade/bloqueio dos bens, ao mesmo patamar.

Diante deste contexto, conheço do agravo e, dou-lhe parcial provimento, apenas e tão somente, para fins de revogar o afastamento do cargo, bem como, para reduzir o valor da indisponibilidade de bens para o mesmo patamar do dano imputado, qual seja: R$ 72.941,47 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais, e quarenta e sete centavos).

Ficando expressamente consignado que deverá ser respeitado o limite imposto por lei de impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários mínimos nas cadernetas de poupança, bem como as verbas de natureza salarial, tudo a ser comprovado pelo réu no Juízo de origem.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora.

Belém, 04/02/2020